Tribunal: TJPA
Processo: 0804132-85.2020.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-02-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0804132-85.2020.8.14.0039

APELANTE: ANDREIA DA SILVA PEREIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.

TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRELIMINAR DEFESA. APLICAÇÃO DO PRINCIPIO DO NON REFORMATIO IN PEJUS. ACOLHIMENTO. O recurso exclusivo da defesa, não admite reforma da decisão para piorar a condição do réu, nem de forma qualitativa, nem de forma quantitativa ou mesmo para a correção de erro material. Preliminar acolhida.

MÉRITO.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDENTE. INCABÍVEL.
Presença de Laudo Toxicólogo Definitivo comprovando que a substância apreendida se tratava de trouxinhas de maconha e cocaína, aliado aos depoimentos das testemunhas policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante da ré, que confirmam a a
utoria e materialidade do delito
.
Validade do depoimento do policiai militar.
Condenação mantida. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos e etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direto Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão Ordinária Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Versam os presentes autos de Apelação Penal, interposta em face da sentença prolatada pelo MM. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Paragominas Belém, que condenou
Andreia da Silva Pereira
, pela prática do crime capitulado no artigo 33 da Lei 11.343/06, cada um a pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses em regime inicial fechado de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Extrai-se da denúncia que no dia 13/11/2020, por volta das 11h25m., policiais militares receberam denúncia, com informação de que uma moradora chamada “RUIVA”, residente no endereço Quadra 06, Bloco 03, Apto. 102, Morada do Sol, Bela Vista, havia recebido a incumbência de trabalhar como “disciplina” da Facção Criminosa Comando Vermelho, tendo policiais se dirigido ao local.

Os agentes públicos, ao chegarem ao local, encontraram um indivíduo em atitude suspeita na porta do apartamento, tendo sido feita a revista pessoal, sendo encontrado com ele um pacote de papel de seda, ao ser questionado sobre o que faria com os papéis, o indivíduo identificado como Arnaldo Coutinho Moreira, informou que era usuário de drogas e que iria comprar entorpecentes com a Ruiva (Andreia da Silva Ferreira), moradora do apartamento.

Ato contínuo, os policiais bateram à porta do apartamento, porém não foram atendidos imediatamente, ocorre que antes da abertura da porta foi possível ouvir o barulho da descarga do banheiro, por várias vezes, razão pela qual os policiais vistoriam o banheiro, sendo encontrado 01 papelote de maconha dolados flutuando na água do vaso.

Em seguida, os policiais prosseguiram em buscas e encontraram mais 07 papelotes de maconha dolados e prontos para serem comercializados, e a partir de buscas pessoais na acusada, foi possível encontrar, nas suas partes íntimas, um papelote de cocaína. Relata que no local, também, estava o foragido do sistema penal, Gleisson Cardoso da Silva.

A denúncia foi recebida (ID 5908005), o feito foi instruído regularmente com a prolação da sentença, condenando o apelante, nos termos acima apontados.

Em razões de apelação, preliminarmente, a defesa pugna pela aplicação do princípio do
non reformatio in pejus
. No mérito objetiva o conhecimento e provimento dos apelos afim de que seja reformada a sentença com a absolvição da apelante, diante da ausência de provas de autoria e materialidade delitiva (ID 5908112).

Em sede de contrarrazões o Ministério Público de 1º grau, pugna pelo conhecimento e improvimento do apelo, com a manutenção da sentença vergastada em todos os seus termos (ID 5908154).

O Órgão Ministerial do 2º grau ofereceu parecer da lavra do Procurador de Justiça Luis Cesar Tavares Bibas, que se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso para que seja mantida a sentença condenatória
in totum
(ID 6420575).

É o relatório. A Revisão.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal passo ao seu exame.

PRELILMINAR: NO REFORMATIO IN PEJUS:

Passo, inicialmente, a analisar a preliminar de aplicação do princípio do
non reformatio in pejus
, eis que a acusação não interpôs recurso e por isso não se faz possível a reforma para pior das condições dos réus, devendo no mínimo permanecer como está.

Assiste razão a apelante já que em se tratando de recurso exclusivo da defesa, não se admite a reforma da decisão para piorar a condição dos réus, nem de forma qualitativa, nem de forma quantitativa ou mesmo para a correção de erro material, pelo que acolho a preliminar.

MÉRITOO: INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA:

No mérito a defesa objetiva a absolvição do apelante diante da insuficiência probatória quanto ao crime de tráfico de drogas.

De pronto verifico que a materialidade restou consubstanciada no Autos de Exibição e Apreensão de Objeto (ID 21806228) e Laudo Pericial de Análise de Droga Definitivo (ID 23430277), com a conclusão de que, da análise da substância em pó encontrada, obteve-se resultado positivo para a substância química Benzoilmetilecgonina, princípio ativo da droga conhecida como “COCAÍNA” e, que da análise do vegetal seco apreendido, obteve-se o resultado positivo para o grupo Cannabinóides, característico do vegetal
Cannabis sativa L.
, vulgarmente conhecido como “MACONHA”.

No que concerne à autoria delitiva, foram ouvidas em Juízo as testemunhas, policiais militares, confirmaram sob o crivo do contraditório e de forma segura perante o Juízo, a autoria do apelante no delito e a forma que se desenvolveu a abordagem policial, narrando a conduta criminosa e que foi encontrado em seu poder, em suas partes intimas, peteca da substância vulgarmente conhecida como cocaína (depoimentos extraídos da sentença de ID 5908085), in verbis:

testemunha policial militar MARCELO RODRIGUES FEITOSA
:
“disse que receberam informações de moradores da área, de que uma cidadã chamada de “Ruiva” estaria vendendo entorpecentes do tipo “maconha” para os menores. Intensificaram as rondas na área e em uma dessas rondas se deparam com dois jovens na janela da residência da ré e, assim que avistaram a guarnição, eles saíram da frente da casa, em atitude suspeita. Fizeram a abordagem dos dois jovens menores e encontraram um papel de seda, muito utilizado no consumo de maconha. Ao serem indagados, um deles informou que estavam lá para a compra do entorpecente. Por serem menores, foram liberados e a guarnição se dirigiu até a residência da ré e, quando bateram na porta dela, observaram que alguém foi até o banheiro e começou a dar descarga várias vezes e ela demorou a abrir a porta.

Depois, a ré franqueou a entrada da guarnição e o patrulheiro foi até o banheiro e abriu o vaso, onde encontrou um papelote de maconha boiando na água. Diante da situação, efetuaram buscas no local, onde encontraram mais entorpecentes e, na revista pessoal, efetuada pela Cabo Márcia, foi encontrado um papelote de cocaína nas partes íntimas da ré. Continuaram as buscas e encontraram todo o material utilizado para a embalagem de entorpecentes, como papel filme, tesoura etc. Na companhia da ré estava um outro cidadão, que forneceu vários nomes diferentes, mas pelo nome do pai do indivíduo, verificaram que ele era foragido da justiça. Deram voz de prisão aos dois e os conduziram até a delegacia. Ambos os réus informaram que já haviam sido presos. Moradores da área também informaram que a ré seria “Disciplina” de uma facção que coordenava o tráfico na área e que ela vendia droga para os menores.”

testemunha policial militar Hélio
:
“encontrou o entorpecente dentro do vaso. A cabo Márcia encontrou a cocaína, na busca pessoal da ré. Na cômoda de uma gaveta, no quarto da ré, encontraram o restante da droga. O material para embalagem da droga foi encontrado na cozinha. Não tinha placa de venda de “chopp” na residência da ré. Ela disse que a droga era para o consumo dela. Não encontraram droga no corpo de Gleisson.”

testemunha policial militar HÉLIO MARQUES DA SILVA FRANÇA
:
“disse que receberam uma denúncia anônima de que no local estavam vendendo entorpecentes. Fizeram uma ronda e viram uma movimentação na casa da ré, revistaram uma das pessoas que estavam lá e ele estava com um papelote de droga, perguntaram e ele falou que tinha comprado na casa da ré. Bateram na porta da casa da ré e ela demorou a abrir a porta, mas nesse tempo escutaram barulho de descarga. Foram olhar e viram a droga. Ela tentou se desfazer da droga, mas não desceu tudo. Tinha um outro rapaz lá que deu vários nomes, mas descobriram que ele era foragido do sistema penitenciário. Receberam a informação de que a ré seria “Disciplina” do Comando Vermelho nas “Moradas”. Dentro do vaso acharam uma droga que não desceu. Não se recorda se abriram a geladeira da ré. O declarante foi quem achou a droga no vaso. Confirma que a ré era “Disciplina” do Comando Vermelho. Tinham a foto da ré”.

testemunha policial militar MÁRCIA FRANCISCO DE ANDRADE
:
“disse que viram dois menores na frente da residência da “Ruiva” e que já tinham informações de que ela era faccionada e de que ela era “Disciplina” do CV. Abordaram os menores e encontraram alguma coisa que ele iria utilizar para usar a droga que ele compraria da ré. Após isso, “bateram” na casa da ré e ela demorou para abrir. Depois que ela abriu fizeram a busca no ambiente. Fez a busca pessoal na ré e encontrou um papelote de substância ilícita, na parte íntima da ré. Os outros colegas encontraram o restante da droga. Não recorda a quantidade de droga, mas lembra que foram encontradas no vaso sanitário e na cômoda. Durante a abordagem tinha um outro indivíduo que deu vários nomes errados, mas após buscas nos sistemas verificaram que ele era foragido. A “Ruiva” disse que a droga era dela. Não recorda se encontraram drogas com os menores. Não tinha conhecimento de que a ré vendia “chopp” na casa dela.”

testemunha ARNALDO COUTINHO MOREIRA
:
“disse que estava passando na hora que a polícia chegou. É usuário, mas nunca comprou droga lá. Não sabia que vendiam droga lá. Estava apenas passando com um amigo e a polícia passou. Estava com um papel chamado de “seda” e utiliza ele para fumar os cigarros. Confirma que iria comprar drogas com a “Ruiva”. Conheceu a ré no momento da abordagem. Não sabia que lá era ponto de venda de entorpecentes. Falaram para ele que tinha lá e ele foi lá. Não chegou a confirmar. Foi pego na hora e os policiais encontraram droga lá.”

réu GLEISSON CARDOSO DA SILVA
:
“negou as acusações. Afirmou que é companheiro de Andreia e mora com ela, apenas os dois. Estavam em casa e bateram na porta, foi quando se deparou com os policiais. Não vendem drogas no local. Andreia já foi condenada por tráfico de drogas em Parauapebas. Acharam dois papelotes no local, um de massa e um de cocaína, que eram dele. Quando se deparou com os policiais iria dólar a massa para usar, foi quando jogou no vaso e deu a descarga.”

ré ANDREIA DA SILVA FERREIRA
:
“negou as acusações. Disse que morava na “Morada dos Ventos” e acharam na casa dela só duas maconhas e um papelote de pó, que foi achado nas partes íntimas dela. Na casa dela não tem cômoda. A droga era para eles fumarem. Na hora que a polícia bateu, o Gleisson jogou a maconha dentro do vaso e não conseguiu dar a descarga, por isso não desceu e por isso os policiais acharam. Na casa dela só vendia chopp gourmet. Convivia com Gleisson há 9 meses e se separavam mais que voltavam. Quando foram presos não fazia nem uma semana que Gleisson havia voltado. O filho dela, Renato, morava com ela.”

Embora a apelante tenha negado a autoria delitiva, m
ostra-se inviável sua absolvição por insuficiência probatória, pois mesmo não tendo sido flagrando comercializando a droga, verifica-se que as provas contidas nos autos convergem no sentido de ter o mesmo cometido o crime previsto no artigo 33 da Lei 11.343/2006 (guardar substância entorpecente).

Ressalto neste ponto que o artigo 33 da Lei nº. 11.343/06 descreve crime de ação múltipla, sendo que o fato de guardar substância entorpecente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, por si só, configura o crime, pela execução de um dos verbos nucleares previstos no referido dispositivo legal. Destarte, não é exigível a efetiva venda de entorpecente a terceiro. Neste sentido:

APELAÇÃO PENAL. ART. 33 E ART. 35, AMBOS DA LEI N.º 11.343/2006. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. INOCORRÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA DOS DELITOS CONFIGURADAS POR PROVAS PRODUZIDAS NA FASE PROCESSUAL. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO
CRIME
DE TRÁFICO DE DROGAS PARA O
CRIME
DO ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006. INCABIMENTO. PLEITO DE DETRAÇÃO. IMPOSSIBILIDAE. PEDIDO DE REFORMA DA DOSIMETRIA QUANTO A PENA DE DIAS-MULTA. IMPOSSIBILIDADE. EMENDATIO LIBELLI. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA DESA. RELATORA. DECISÃO UNÂNIME

TJPA –
AP
0005804-72.2018.8.14.0059
– Rel. Vania Silveira - 1ª Turma - J. em 10/12/19.

Em que pese à defesa alegar que o depoimento do policial não merecer guarida, é entendimento pacífico dos Tribunais a improcedência da tese, neste sentido colaciono julgado neste E. TJPA
:

APELAÇÃO MINISTERIAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA QUE RECONHECEU A ILICITUDE DAS PROVAS, EM FACE DE SUPOSTA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO NA APREENSÃO DE ENTORPECENTE. IMPROCEDÊNCIA. BUSCA DOMICILIAR FOI PRECEDIDA DE DILIGÊNCIA POLICIAL, A QUAL FLAGROU UM GRANDE NÚMERO DE VICIADOS EM FRENTE A RESIDÊNCIA DA APELADA, DANDO A ENTENDER QUE ALI HAVIA COMÉRCIO DE DROGAS. POLÍCIA
MILITAR
LOGROU ÊXITO EM APREENDER PAPELOTES DE MACONHA PRONTAS PARA A VENDA, EM UM TOTAL DE CENTO E OITENTA E SEIS GRAMAS DE
DROGA
. TRÁFICO DE DROGAS É CRIME DE FLAGRANTE PERMANENTE. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. PRESENÇA DE LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO E DE PROVA DA AUTORIA, CONSUBSTANCIADOS NOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS QUE REALIZARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE. APELADA CONDENADA A PENA DE CINCO ANOS DE RECLUSÃO, EM REGIME SEMIABERTO, MAIS QUINHENTOS DIAS-MULTA. RECURSO MINISTERIAL CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

TJPA – AP 0020778-50.2016.8.14.0006 - Rel. Romulo Nunes - 2ª Turma - J. em 10/12/19.

Pelo exposto, não merece acolhimento à tese defensiva que pretende a absolvição do delito imputado em relação ao apelante, devendo ser mantida sua condenação, como incurso na sanção do artigo 33 da Lei 11.343/06.

Isto posto, em harmonia com o parecer ministerial, conheço
e nego provimento
ao apelo mantendo todas as disposições sentenciais

É voto.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

Belém, 04/03/2022